Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. ilegitimidade passiva. preliminar rejeitada. direito do consumidor. fraude bancária. golpe da falsa central de atendimento. instalação de aplicativo de acesso remoto promovida pela vítima. inobservância do dever de cautela pela consumidora. culpa exclusiva da vítima e de terceiro. ausência de responsabilidade da instituição financeira. improcedência dos pedidos iniciais. recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de reparar os danos materiais, no valor de R$ 778,70, corrigido monetariamente pelo IPCA-e, a partir da data da operação fraudulenta (24/04/2024), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, decotado o IPCA-e, a partir da data de citação; bem como para condená-la à compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-e desde a data da publicação da sentença, com juros de mora pela taxa SELIC, decotado o IPCA-e, a partir da data de citação válida (17/06/2024).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68498726). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68498729).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, bem como a possível configuração de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.
III. Razões de decidir
4. Aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, a conta objeto da fraude é vinculada à recorrente, portanto, integrante da cadeia de consumo. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Nesse contexto, nos termos da súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Todavia, a ocorrência de fraude não gera a presunção absoluta da ocorrência do fortuito interno, de modo que se faz necessária a análise da dinâmica do caso concreto. Isso porque a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o fortuito externo, situação que ocorre fora da órbita de atuação do fornecedor, têm o condão de romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil.
6. Consta da inicial que a autora adquiriu uma mesa de jantar por meio da plataforma facebook. De início, efetuou um pix de R$ 200,00 para a chave PIX piran5442@gmail.com com a finalidade de reservar o móvel, sendo a quantia destinada à pessoa de Iranildo Pereira da Silva, conta no 538021999, agência 0001, PAGSEGURO. Após, o vendedor combinou de entregar a mercadoria por meio de terceiro, cobrando R$ 90,00 da autora, que novamente fez o pix para a chave acima mencionada. Em seguida, a autora recebeu uma ligação de atendente bancário, do número (61) 3101-6700, em que foi alertada sobre supostas transações fraudulentas no valor de R$ 200,00 e R$ 90,00. Além disso, o suposto atendente detinha outras informações pessoais da autora. Em seguida, orientou a autora a promover a instalação de um aplicativo de acesso antecipado e informar o código que apareceria na tela, o que foi feito pela autora. Todavia, ao concluir os procedimentos, percebeu que fora vítima de um golpe, no qual o fraudador realizou um empréstimo no valor de R$ 720,00, resultando num prejuízo de R$ 778,00, diante dos encargos acrescidos.
7. As provas acostadas aos autos denotam que houve culpa exclusiva da consumidora, impondo-se o afastamento da responsabilidade do banco recorrente. Com efeito, a própria autora promoveu as primeiras transferências bancárias aos fraudadores de modo totalmente voluntário, ocasião em que declinou seu endereço residencial, bem como outros dados sensíveis (ID 68498634 - Pág. 10 e 12). Ademais, a correntista recebeu ligação de número totalmente estranho à instituição financeira (cujos números oficiais são 4020-0185 e 0800-591-2117) e instalou o aplicativo não relacionado ao banco, de nome AvvalDesk Remote Desktop, cuja descrição é expressa no sentido de que se trata de aplicação que permite o acesso remoto antecipado (ID 68498635). Nesse contexto, a operação fraudulenta (empréstimo) somente se concretizou porque houve atuação ativa da recorrida, que informou dados pessoais e instalou o aplicativo de acesso antecipado, franqueando o acesso aos estelionatários.
8. Portanto, nota-se que o comportamento da consumidora foi extremamente negligente, na medida em que deveria ter suspeitado da ligação de número não oficial, orientando-a a instalar aplicativo que permitia acesso ao seu aparelho celular em tempo real, situação que deveria tê-la levado a, com a devida cautela, acionar o réu mediante meios oficiais do banco para verificar a veracidade das informações. Conclui-se, por isso, que a recorrida, ao tomar conhecimento de que, supostamente, haviam sido realizadas operações que desconhecia, deliberadamente optou pela adoção de providência que importou efetiva transferência de controle de seus dados para terceiros. Dessa forma, na espécie, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória da recorrente, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, §3o, inciso II.